Tribunal: TJMT
Processo: 1002120-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002120-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), PAULA VANESSA DAMAREN SANTOS - CPF: 048.121.011-31 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVANTE), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), RENATO RODRIGUES ALVES - CPF: 396.288.841-15 (AGRAVADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), RENATO RODRIGUES ALVES - CPF: 396.288.841-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO DAS CONTRARRAZÕES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - EXECUÇÃO – EMBARGOS -

SUSPENSÃO POR MOTIVO DE AÇÃO SECURITÁRIA – REFORMA - INAPLICABILIDADE DO ART. 313, V, A, DO CPC – ORGANIZAÇÃO DO CADERNO PROCESSUAL – CHAMAR O FEITO A ORDEM – RECURSO PROVIDO.

I - As contrarrazões recursais não traduzem a via adequada para se buscar a reforma de qualquer capítulo da sentença, encontrando-se tal peça restrita à contraposição dos argumentos deduzidos no recurso interposto pela parte contrária.

II-

em relação à Ação de Cobrança de Indenização Securitária no 1008738-41.2018.8.11, o próprio Magistrado entendeu não serem os feitos conexos, pois ainda que ambas as ações (Execução e Ação Securitária) envolvam a mesma relação obrigacional,
a causa de pedir, partes e objeto são distintos
.

III - Destaca-se que o Embargante, ora Agravado, nem sequer participa da ação securitária, sendo certo que a referida ação foi ajuizada para tão somente buscar o ressarcimento de uma suposta indenização securitária que as requerentes (terceiros estranhos à lide) alegam fazer jus, ou seja, situação diversa do caso presente não havendo por que a execução e os embargos serem suspensos, na forma do art. 313, V, a, do CPC.

IV- nos termos do art. 139, incs. II e IX do CPC/2015,
“o Juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe velar pela duração razoável do processo e, também, determinar o saneamento de vícios processuais”.
No caso dos autos, resta evidente a necessidade de chamamento do feito à ordem, enquanto conduta restauradora do processo, diante do tumulto processual verificado, inclusive com pleitos da Agravado/embargante estranhos ao feito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021